Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700126-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA PALHA PIAUI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0765271-26.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: À Secretaria para alterar o valor da causa, que passa a ser o de R$ 50.886,66, conforme emenda a qual recebo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente alega que foi aprovada em concurso público para o cargo de ENFERMEIRA-FAMILIA E COMUNIDADE. Aduz que ao tomar posse, foi lotada em setor não condizente com as atribuições do cargo, o que resultaria em prejuízo financeiro a si própria e prejuízo ao interesse público. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que proceda à sua lotação em setor compatível com as atribuições do cargo. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. É de se imaginar o desnecessário tumulto que seria ocasionado à rotina administrativa por eventual revogação, em sentença, de decisão concessiva da tutela de urgência para determinar a pretendida remoção. O prejuízo para os usuários do serviço público de saúde seria patente. Portanto, o bem da vida pretendido deve ser concedido, se o caso, no momento processual adequado, em sede de juízo de cognição exauriente. Ademais, o Termo de Posse de ID 144865369 - Pág. 3 demonstra que a parte autora foi investida no cargo de ENFERMEIRA-FAMILIA E COMUNIDADE, justamente aquele para o qual foi aprovada no concurso público. Pelos documentos que instruem a inicial, verifico que a parte requerente tem restrição instituída por junta médica oficial para que não trabalhe em "urgência, emergência, centro cirúrgico. Sugerimos atendimento em ambulatório" (ID 144865360 - Pág. 2-3). Aparentemente, o atual local de lotação da parte autora seria a Unidade de Traumatologia e Ortopedia (ID 144865369 - Pág. 11). Inexistem indícios nos autos de que a administração estaria descumprindo a recomendação da junta médica oficial, dada a ausência de elementos probatórios de que o exercício das atribuições em tal unidade seja considerado como de urgência, emergência ou centro cirúrgico. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi infirmada, ao menos até este momento, pelos documentos que instruem a inicial. Concluo, pois, que o aguardo pela sentença de mérito não acarreta qualquer prejuízo à parte autora, a qual continuará a laborar em setor que aparentemente não viola as restrições impostas pela junta médica oficial. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Em síntese, aduz que “deveria ser lotada na Atenção Primária à Saúde, unidades básicas de saúde e não em uma unidade complexa que é um centro cirúrgico no Hospital Regional de Ceilândia”; e “qualquer outra unidade no Hospital Regional de Ceilândia não será uma Unidade Básica de Saúde e tão pouco de Atenção Primária à Saúde. 25. Dessarte, a autora não poderia ser lotada em um hospital, pois o cargo para o qual foi nomeada é direcionado à Atenção Primária à Saúde e não uma unidade complexa que é um hospital. 26. Com efeito, há afronta à legislação que regulamenta a matéria, por consequência, violação ao princípio da legalidade. 27. Ademais, deve ser ressaltado que a lotação da autora não é um ato discricionário da administração pública, frente ao disposto na legislação e ao próprio Edital Normativo do concurso público, o qual faz lei entre às partes e prevê que as atividades da autora seriam executadas na Atenção Primária à Saúde”. Diante disso, pugna pela “concessão de tutela de urgência nos termos do artigo 3o, da Lei no 12.153/2009 e artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para determinar ao réu que promova, de imediato, a remoção da autora do Hospital Regional de Ceilândia para uma Unidade Básica de Saúde”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (ID 43134938). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Lado outro, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. No atual estágio do processo, mostra-se inadmissível a mudança de lotação da servidora, porquanto a instrução probatória é imprescindível, especialmente na hipótese em que a agravante sustenta a ilegalidade do ato administrativo. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito